Tribunal: TJDFT
Processo: 0715110-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715110-23.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R-7 CONSTRUTORA LTDA APELADO: BORBA &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de desistência da apelação interposta por R-7 CONSTRUTORA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF em “ação declaratória de inexistência de débito” (ID55478004) em razão de acordo extrajudicial firmado entre as partes (ID65055246 e ID65201908). Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Retire-se o processo da pauta de julgamento da 38a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV período 07/11/2024 a 14/11/2024 (certidão de ID64749564). Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora